Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711570-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NATALLY KELLY DE MELO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em que contende com NATALLY KELLY DE MELO RIBEIRO (processo n. 0702071-76.2021.8.07.0017), consistente em determinar a comprovação da mora da agravada. Relata que a ação é fundada em contrato de Cédula de Crédito Bancária, tendo sido comprovada a mora da agravada, posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, o qual fora indicado pela própria requerida, quando da celebração. Aduz que a recepção do AR restou prejudicada, pois o destinatário MUDOU-SE, sem cumprir o que lhe era devido, ou seja, não promoveu a alteração de endereço junto ao cadastro do Banco autor. Sustenta, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento”, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Invoca o julgado proferido no Recurso Especial n.o 1828778 -RS, o qual reconheceu como suficiente para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "MUDOU-SE". Entende, assim, que resta atendido o procedimento constante da norma supramencionada – comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora – autorizada está a apreensão do bem alienado fiduciariamente, que na forma do art. 3o do DL 911/69, deve ser concedida liminarmente, a fim de que, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida no prazo estipulado no § 2o deste mesmo artigo, consolida-se a propriedade do bem em nome do demandante. Reforça, outrossim, que a necessidade de notificação ou protesto somente existe quando a obrigação não possui data de vencimento (art. 397 e § único, CC), o que não é o caso dos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, mediante os argumentos que apresenta, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular no ID 25003187 e ID 25003188. É o relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação apresentada no recurso, não há como se ultrapassar a fase cognitiva. Com efeito, a decisão agravada não se limitou a determinar a emenda a inicial para comprovação da notificação da mora da agravada, contemplando, ainda, a regularidade da representação processual da parte autora, tendo em vista o prazo da procuração e a ressalva de que sua validade é condicionada à permanência dos procuradores como empregados do Conglomerado Volkswagen (ID 88275777). Confira-se: Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls 16 ID 87070135. a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Regularizar a relação processual do patrono Sr. Anderson Martins Ribeiro, OAB/SP 195299 , tendo em vista que o prazo da procuração de fls. 28/33 expirou em 28/092019, trazendo, portanto, aos autos documento que comprove a manutenção da outorga de poderes a ele de acordo com a determinação " A outorga de poderes só será válida enquanto os procuradores estiverem na condição de empregados do Conglomerado Volkswagem" - fl. 32, ID 87070142. 3) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a informação prestada pelos correios à fl.fl.16/17 ID 87070135 - Mudou-se. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Desse modo, o provimento jurisdicional ora buscado revela-se inútil enquanto pendente a regularização da representação processual, pressuposto processual inafastável para o recebimento da inicial e que resvala, inclusive, nesta esfera recursal, haja vista que o agravo de instrumento está sendo interposto pelos mesmos advogados que assinam a petição inicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar o parágrafo único do referido dispositivo porque se trata de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. Brasilia, 23 de abril de 2021 13:58:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator